Tribunal: TJSP
Processo: 1012348-10.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento da prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação n. 1012419-12.2019.8.26.0344, relativa a ação análoga, proposta pela ora apelante contra empresa do mesmo grupo financeiro (Itaú).

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à anulação ou à reforma da sentença.
Reconhecimento da prevenção da C. 14a Câmara de Direito Privado, que julgou a Apelação n. 1012419-12.2019.8.26.0344, relativa a ação análoga, proposta pela ora apelante contra empresa do mesmo grupo financeiro (Itaú). Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, por se tratar da mesma relação jurídica.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012348-10.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SUELI
CARDOSO DO NASCIMENTO REBELATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
2
Apelação n. 1012348-10.2019.8.26.0344
Voto n. 21.062
Comarca:
Marília (3a Vara Cível)
Apelante:
Sueli Cardoso do Nascimento Rebelato
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
MM. Juiz:
Luís César Bertoncini
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais julgada
improcedente. Pretensão da autora à anulação ou à
reforma da sentença.
Reconhecimento da prevenção da C. 14a Câmara de
Direito
Privado,
que
julgou
a
Apelação
n.
1012419-12.2019.8.26.0344, relativa a ação análoga,
proposta pela ora apelante contra empresa do mesmo
grupo financeiro (Itaú). Incidência do artigo 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, por
se tratar da mesma relação jurídica.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/13) e os documentos que
a instruíram (fls. 14/21), Sueli Cardoso do Nascimento Rebelato descobriu
que seu nome foi incluído pelo Itaú Unibanco S/A em órgãos de proteção ao
crédito por dois contratos, como segue: (i) “Conforme o SCPC: N°
000001067646834, com data de 10/10/2016, no valor de R$ 285,10”; e (ii)
“Conforme o SERASA: N° 000001067646834, com data de 19/12/2017, no valor
de R$ 1.140,40”.
Afirmando ter “esgotados todos os meios amigáveis para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
3
Requerido se abstivesse em efetuar as referidas cobranças”, Sueli instaurou esta
demanda, postulando, além da declaração da inexistência da dívida, a
condenação do Itaú Unibanco “ao pagamento de uma indenização, de cunho
compensatório e punitivo, pelos danos morais causados a Autora, tudo conforme
fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual,
no entendimento do Autor, amparado em pacificada jurisprudência, deve equivalente a 50
(cinquenta salários mínimos) salários-mínimos, nesta data correspondente a R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil e novecentos reais), ou então, em valor que esse D. Juízo fixar, pelos
seus próprios critérios analíticos e jurídicos”.
A decisão de fls. 22/23 deferiu tutela antecipada de
urgência, “para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito através do Sistema SERASAJUD e SCPC, através de ofício, referente
ao débito discutido nestes autos (fls. 20/21), vedada qualquer informação até ulterior
deliberação”.
O réu ofereceu contestação (fls. 28/36), acompanhada de
documentos (fls. 37/133), pugnando pela improcedência da demanda,
aduzindo, em resumo, a existência dos negócios jurídicos e, por conseguinte,
a legitimidade da inscrição do nome da autora nos bancos de dados de órgãos
de restrição ao crédito, fruto do exercício regular do direito. Defendeu a
inocorrência de danos morais, por se tratar a demandante de devedora
contumaz, com apontamentos preexistentes, invocando neste ponto a
Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Destacou que a autora é
litigante habitual, pois “em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo foram verificadas DOZE ações ajuizadas pela parte autora
apenas no ano de 2019, sendo que, NOVE delas foram ajuizadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
4
face do grupo financeiro Itaú” (destaques no original).
Oferecida a réplica (fls. 140/166), veio a lume a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que julgou a demanda improcedente, reputando comprovada a relação
jurídica entre as partes. Os ônus da sucumbência foram imputados à autora,
arbitrando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, com a ressalva dos benefícios da justiça gratuita. O
decisum ainda reputou a demandante litigante de má fé, porque “deduziu
pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos, incidindo nas previsões
constantes do art. 80, incisos I e II do Código de Processo Civil”, condenando-a ao
pagamento de multa “equivalente a 2% do valor corrigido da causa, nos termos do art.
81 do CPC” (fls. 167/173).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, postulando ou a anulação da sentença, por
cerceamento de defesa, ou sua reforma integral, para que a ação seja julgada
procedente, ou, ainda, sua reforma parcial, a fim de afastar a multa por
litigância de má fé (fls. 176/200).
Contrarrazões a fls. 204/218, pugnando pela manutenção
da sentença vergastada.
II Fundamentação.
Esta apelação não pode ser conhecida por esta C.
Câmara, em razão da prevenção da C. 14a de Direito Privado.
Como consta do relatório processual, o réu sustentou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
5
apelação que a autora é litigante habitual, pois “em consulta ao sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram verificadas DOZE ações
ajuizadas pela parte autora apenas no ano de 2019, sendo que, NOVE
delas foram ajuizadas em face do grupo financeiro Itaú” (destaques no
original).
Efetivamente, o site deste E. Tribunal de Justiça demonstra
que a apelante propôs na Comarca de Marília, entre 17 e 19 de setembro de
2019, dez ações reclamando de sua inclusão em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, das quais nove se referem a empresas envolvendo o
grupo financeiro Itaú (Banco Itaucard S/A1 ou Itaú Unibanco S/A2).
Registre-se que é censurável o procedimento adotado pela
advogada da apelante: as nove restrições feitas pelo grupo financeiro Itaú
poderiam ter sido discutidas em uma única demanda.
Seis dessas ações propostas contra empresas do grupo
financeiro Itaú já foram julgadas, gerando a interposição de apelações que já
aportaram neste E. Tribunal de Justiça, como segue: (a)
1012419-12.2019.8.26.0344, distribuída em 5 de março de 2020 à C. 14a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Régis
Rodrigues Bonvicino, que foi julgada em 31 de março de 2020; (b)
1012524-86.2019.8.26.0344, distribuída em 30 de junho de 2020 à C. 24a
1 A saber: (a) 1012524-86.2019.8.26.0344, distribuída à 2a Vara Cível; (b) 1012515-27.2019.8.26.0344,
distribuída à 1a Vara Cível; e (c) 1012419-12.2019.8.26.0344, distribuída à 2a Vara Cível.
2 A saber: (a) 1012520-49.2019.8.26.0344, distribuída à 3a Vara Cível; (b) 1012512-72.2019.8.26.0344,
distribuída à 1a Vara Cível; (c) 1012414-87.2019.8.26.0344, distribuída à 3a Vara Cível; (d)
1012405-28.2019.8.26.0344, distribuída à 4a Vara Cível; (e) 1012527-41.2019.8.26.0344, distribuída à 3a Vara
Cível; e (f) 1012348-10.2019.8.26.0344, distribuída à 3a Vara Cível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
6
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Walter Barone;
(c) 1012512-72.2019.8.26.0344, distribuída em 21 de julho de 2020 à C. 37a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Sérgio Gomes;
(d) 1012520-49.2019.8.26.0344, distribuída em 21 de julho de 2020 à C. 18a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Henrique
Rodriguero Clavísio; (e) 1012414-87.2019.8.26.0344, distribuída em 21 de
julho de 2020 à C. 12a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da
Desembargadora Sandra Galhardo Esteves; e (f) esta apelação, distribuída em
21 de março de 2020.
Não obstante os processos mencionados digam respeito a
diferentes anotações lançadas em banco de dados de órgãos de proteção ao
crédito, todos eles dizem respeito à mesma relação jurídica, existente entre a
apelante e o apelante, atraindo a incidência do artigo 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual “a Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados” (grifou-se).
Corroborando a conclusão de que a C. 14a Câmara de
Direito Privado está preventa, invocam-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito. Negativação supostamente indevida do
nome do requerente. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Prevenção. Distribuição, à C. 11a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
7
Privado, de apelação anteriormente interposta referente à mesma
relação jurídica. Aplicação do art.105 do Regimento Interno deste
E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
(11a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1002810-70.2018.8.26.0269 Relator Walter Barone Acórdão de
29 de março de 2019, publicado no DJE de 1o de abril de 2019).
COMPETÊNCIA Prevenção Ocorrência Ação indenizatória
por rescisão contratual c. c. cobrança Existência de ação anterior
(também indenizatória por rescisão contratual c. c. cobrança)
distribuída anteriormente à 37a Câmara de Direito Privado e de
outra ação redistribuída para a mesma Câmara pela 22a Câmara
de Direito Privado, tratando de relação jurídica decorrente de
situação fática envolvendo entidades empresariais do mesmo
grupo econômico - Recurso não conhecido Remessa determinada
à Câmara preventa. (20a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1010336-19.2017.8.26.0077 Relator Álvaro Torres Júnior Acórdão
de 12 de junho de 2020, publicado no DJE de 16 de junho de 2020).
Competência recursal. Ação de indenização por danos
morais. Novas cobranças de débito antes declarado inexigível.
Causa anterior julgada pela Colenda 23a Câmara de Direito Privado
desta Corte. Órgão colegiado que primeiro analisou a relação
jurídica travada entre as partes. Prevenção. Incidência do art. 105
do Regimento Interno desta Corte. Precedentes análogos.
Determinação de remessa à Colenda Câmara competente, com
protesto por compensação oportuna, em atenção ao art. 69 do
Regimento Interno. Recurso não conhecido, com determinação.
(24a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1006748-
95.2018.8.26.0003 Relatora Jonize Sacchi de Oliveira Acórdão de
27 de setembro de 2018, publicado no DJE de 5 de outubro de 2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Competência recursal. Apelação anterior tirada de
sentença proferida em ação de restituição de valores c.c.
indenização por danos morais, relativa à mesma relação jurídica.
Prevenção configurada. Aplicação do disposto no art. 105 do
Regimento Interno. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição. (38a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1012680-58.2018.8.26.0005
Relator Flávio Cunha da Silva

Acórdão de 17 de julho de 2019, publicado no DJE de 19 de julho de
2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012348-10.2019.8.26.0344 -Voto no 21.062
8
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que o
recurso não pode ser conhecido por este órgão colegiado.
III Conclusão.
Diante do exposto, não se conhece deste recurso,
determinando sua remessa à preventa C. 14a Câmara de Direito Privado, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)